Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732819-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKG METAIS LTDA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RKG METAIS LTDA. contra decisão proferida na ação de cobrança movida em seu desfavor pela agravada FERRAGENS PINHEIRO LTDA., que indeferiu o pedido de restituição do prazo para apresentação de recurso de agravo de instrumento. O agravante aduz, em síntese, que em razão de um equívoco processual protocolou a petição de agravo de instrumento perante o Juízo do primeiro grau, mas que referido recurso é tempestivo e deve ser recebido pelo magistrado, tendo em vista que o erro cometido não tem o condão de prejudicar a parte adversa, porquanto é um vício sanável. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o recurso de agravo originário seja considerado tempestivo e remetido ao segundo grau. Preparo não realizado, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em que pesem os argumentos do agravante, sem razão. Vejamos. Ao compulsar os autos principais, verifica-se que após o aperfeiçoamento da relação processual, a parte agravante deixou de apresentar a defesa no prazo legal, motivo pelo qual teve a sua revelia decretada (ID 187581383 dos autos de origem). Após a conclusão para julgamento, o agravante apresentou petição nos autos requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a nulidade do ato citatório (ID 192178068 dos autos de origem). Assim, sobreveio decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade e determinou a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do agravante (ID 196502091), o que foi objeto de recurso de agravo de instrumento (ID 192606568). Por fim, comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, o Juízo a quo proferiu decisão concedendo o benefício e intimando o agravante para juntar o comprovante de distribuição do agravo perante o segundo grau (ID 202280492). Nesse sentido, deve ser asseverado que as formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e dessa forma a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal. O procedimento adotado pelo agravante de protocolar a petição no Juízo onde tramita o processo originário, seja por equívoco, seja por outro motivo de responsabilidade do recorrente, não representa escusa suficiente para afastar a intempestividade. Tal falha não pode ser imputada ao Judiciário. Ademais, é dever da parte zelar pelo cumprimento correto do procedimento e prazo para interposição de recurso. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nessas circunstâncias, a ocorrência de erro inescusável do recorrente impede o processamento do recurso, tanto pela intempestividade como pela ausência de regularidade formal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem o entendimento que "a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo" (REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 591.542/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)” No mesmo norte, confira-se o julgado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, §1°, do vigente Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência; 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de não admitir a fungibilidade para o caso em que o executado, tal como ocorre na espécie, apresenta a petição dos embargos nos próprios autos da execução, ante o evidente erro grosseiro; 3. A "exceção de pré-executividade", meio atípico e excepcional de defesa do executado, é admitida apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória; 4. Incabível, na espécie, a devolução de prazo para que o devedor possa aviar os embargos à execução já que, diversamente do alegado, não houve comparecimento espontâneo aos autos; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1134006, 07137469220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PJE. PETIÇÃO DE EMENDA. PROTOCOLO INTEGRADO. INTEMPESTIVIDADE. I - O agravo de instrumento tramita pelo PJe, logo, a distribuição de petição, por documento digitalizado, ocorre no ambiente eletrônico, e não com a apresentação de petição física, no protocolo integrado do Tribunal. Incumbe ao Advogado velar pela correta distribuição de petições e interposição de recursos sob sua responsabilidade. II - Constatado o erro inescusável, não atribuível à máquina judiciária, mantém-se a decisão de não conhecimento do recurso, porque transcorrido o prazo concedido para juntada de documentos obrigatórios, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1017668, 07025229420178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, constatado que o agravo foi erroneamente protocolado no primeiro grau, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual a decisão ora agravada deve ser mantida, ao menos nesta análise preliminar. Ademais, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo, portanto, ser rejeitado o referido pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator